Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-81.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600171-81.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600171-81.2020.6.16.0088
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600171-
81.2020.6.16.0088 (DRAP nº 0600161-37.2020.6.16.0088) que julgou improcedente o pedido da
Impugnação ao Registro de Candidatura proposto pela Coligação Compromisso Com o Povo, nos
termos do no artigo 487, inciso I, do NCPC e, em consequência, deferiu o Requerimento de Registo
da Candidatura de Marco Antonio Franzato, do Partido Social Democrático - PSD, para o cargo de
Prefeito da cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 55, com nome de urna Marco Franzato. (Impugnação
pela Coligação Compromisso Com o Povo 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-
SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL ao Registro de Candidatura de Marco Antonio
Franzato, ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, integrante da coligação
Cianorte! A Mudança é Agora! 10- REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB /
25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE, no município de Cianorte/PR, sob a alegação inelegibilidade, na
modalidade desincompatibilização, vez que não se afastou da Presidência de entidade, vez que é
proprietário e diretor presidente da FACEC, mantida com ajuda de verbas públicas advindas de
receitas como Prouni, Fies e correlatos, nos termos do art. 1º, II, item 16, letra "g", c/c IV, letra "a",
todos da LC nº 64/90; Gerador cadeia - Cianorte/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17916
466
08/11/2020 15:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.882
RECURSO ELEITORAL 0600171-81.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO DE PREFEITO. CARGO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO
SUPERIOR.
SOCIEDADE
LIMITADA
SIMPLES
E
NÃO
ENTIDADE
REPRESENTATIVA
DE
CLASSE.
PROGRAMAS
DESTINADOS
AO
FINANCIAMENTO DE ESTUDANTES DE BAIXA RENDA E NÃO DESTINADAS
À MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
COM
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESNECESSIDADE
DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
INELEGIBILIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O disposto no art. 1º, II, 16, “g”, da LC nº 64/90 estabelece a
inelegibilidade para aqueles que tenham ocupado, nos 4 (quatro) meses
anteriores ao pleito, “cargo ou função de direção, administração ou
representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou
parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público ou com
.
recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social”
2. Não há qualquer entidade representativa de classe envolvida no presente
feito, sendo a instituição de ensino privado uma Sociedade Limitada
Simples.
3. As verbas oriundas do FIES e do PROUNI são em benefício do aluno e
não destinadas à manutenção da instituição de ensino, porquanto, em
Num. 17916466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815455425700000017324242
Número do documento: 20110815455425700000017324242

verdade, não se trata de repasse de verbas públicas à faculdade, mas de
programas destinados à financiar a graduação de estudantes de baixa
renda, na educação superior em faculdades privadas.
4. Não se pode equiparar o cargo ocupado pelo recorrido com o de servidor
público pelo simples fato de a instituição aderir aos programas do governo,
porque esse fato não a torna parte da administração pública indireta.
5. Os Reitores e Dirigentes de fundação de direito privado, não mantida pelo
poder público, não precisam se desincompatibilizar (Consulta TSE nº 1.199)
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por MARCO
para concorrer ao cargo de Prefeito, nas Eleições de 2020.
ANTONIO FRANZATO
A

COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO (PP, PODE, PSDB, PTB, PSB,
apresentou impugnação ao registro de candidatura de
PATRIOTAS, SD E PL)
MARCO
em virtude de que o impugnado estaria inelegível, haja vista que é
ANTONIO FRANZATO
proprietário e diretor presidente da FACEC, Faculdade Particular, que recebe verbas públicas
para sua manutenção, estando portanto equiparado ao servidor público, devendo se
desincompatibilizar no prazo de 3 (três) meses antes do pleito.
Na r. sentença de id. 14716016, o JUÍZO DA 88ª ZONA ELEITORAL DE
julgou improcedente o pedido de impugnação, sob o fundamento de que o
CIANORTE
requerente não se enquadra em nenhuma das causas de inelegibilidade arguidas, dessa
forma, deferiu o seu requerimento de registro de candidatura.
Em face da sentença proferida, a impugnante interpôs
(id.
recurso eleitoral
14716366), asseverando que: a) o recorrido deveria ter se afastado do cargo de diretor da
FACEC, porque se enquadra no disposto no art. 1º, II, item 16, “g”, c/c IV, “a”, da LC nº 64/90;
b) a FACEC é uma faculdade particular que recebe verbas públicas (FIES, PROUNI, dentre
outras); c) o cargo ocupado pelo recorrido se equipara a funcionário público, classificando-o
como agente público; e d) trata-se de presidente de entidade, fundação ou associação que
Num. 17916466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815455425700000017324242
Número do documento: 20110815455425700000017324242

recebe verbas federais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
indeferindo o registro de candidatura do recorrido.
Contrarrazões (id. 14716766) requerendo a condenação do recorrente por
litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso interposto.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 16825066).
É o relatório.

VOTO
A sentença foi prolatada em 24/10/2020, publicada em mural eletrônico no dia
seguinte, 25/10/2020, sendo o recurso interposto no dia 26/10/2020, portanto tempestivo.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o
presente Recurso Eleitoral merece ser conhecido.
A recorrente defende a inelegibilidade do recorrido por ausência de
desincompatibilização, tendo em vista o cargo que ocupa como diretor da FACEC, em afronta
ao contido no art. 1º, II, item 16, “g”, c/c IV, “a”, da LC nº 64/90.
O disposto no referido art. 1º, II, 16, “g”, da LC nº 64/90 estabelece a
inelegibilidade para aqueles que tenham ocupado, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
“cargo ou função de direção, administração ou reprsentação em entidades representativas de
classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público ou com
recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social”.
A desincompatibilização tem como objetivo evitar que um candidato faça uso de
um cargo ou função em prol de sua pré-candidatura, obrigando-o a se afastar definitiva ou
provisoriamente. Em geral, a regra vale para servidores públicos efetivos ou comissionados,
dirigentes ou representantes de autarquias, fundações, empresas, cooperativas, instituições de
ensino, entre outras,
,
que recebam verbas públicas dirigentes ou representantes de órgãos de
como sindicatos, Conselhos de Classe como a OAB, etc.
classe
Como bem pontuado na sentença, o art. art. 1º, II, 16, “g”, da LC nº 64/90 “trata
de forma específica em relação à entidades representativas de classe, sendo que não há
qualquer entidade representativa de classe envolvida no presente feito. A FACEC, única
entidade citada na impugnação, é uma faculdade de administração e ciência econômicas; em
nenhum aspecto é ou se assemelha a uma entidade de classe. Além disso, não há qualquer
referência e comprovação mínima na impugnação de que o requerente tenha ocupado cargo
ou função de direção, administração ou representação, em específico, em alguma entidade
representativa de classe.”.
Incontroverso nos autos que o recorrido é, em verdade, Diretor Presidente da
Mantenedora da Instituição de Ensino Privado, sendo que o Reitor/Dirigente Principal é o Sr.
e na Direção Geral dos Cursos de Pós-Graduação da
MARIO DOS ANJOS NETO FILHO
FACEC, o sócio
(id. 14714066).
ROGÉRIO TIYO
Num. 17916466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815455425700000017324242
Número do documento: 20110815455425700000017324242

Denota-se do Contrato Social (id. 14715616) que a FACEC – FACULDADE DE
. - é uma Sociedade Limitada
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS LTDA S/S
Simples e não se assemelha a Entidade Representativa de Classe, ao qual o supracitado artigo
faz referência.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, as verbas oriundas do FIES e do
PROUNI são em benefício do aluno e não destinadas à manutenção da instituição de ensino,
porquanto, em verdade, não se trata de repasse de verbas públicas à faculdade, mas de
programas destinados à financiar a graduação de estudantes de baixa renda, na educação
superior em faculdades privadas. Ou seja, os valores são destinados ao pagamento da
mensalidade do estudante beneficiário dos referidos programas, não se sustentando a
alegação de que a instituição é mantida pelo poder público por receber tais verbas.
Dessa forma, não se pode equiparar o cargo ocupado pelo recorrido com o de
servidor público pelo simples fato de a FACEC aderir aos programas do governo, porque esse
fato não a torna parte da administração pública indireta e nem seus funcionários, servidores
públicos.
Por fim, em resposta à Consulta nº 1.199 (Res.TSE 22.169, item 3) o TRIBUNAL
se manifestou no sentido de que os Reitores e Dirigentes de fundação
SUPERIOR ELEITORAL
de direito privado, não mantida pelo poder público, não precisam se desincompatibilizar, como
bem se observa:
Item 3: Não há necessidade de desincompatibilização para o dirigente de
fundação de direito privado não mantida pelo poder público.
Nessa esteira, a disciplina da alínea ‘g’ do inciso II do art. 1º da LC 64/90 não tem
aplicação no presente feito, não incidindo a parte requerente em sua vedação.
Já sobre o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, não
vislumbro a presença de elementos suficientes para sua configuração, sendo que os
argumentos trazidos devem ser entendidos como exercício do direito ao acesso à Justiça.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de MARCO ANTONIO
, para as eleições de 2020.
FRANZATO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 17916466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815455425700000017324242
Número do documento: 20110815455425700000017324242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600171-81.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO
11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB /
22-PL - Advogado do RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 -
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO - Advogados do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17916466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815455425700000017324242
Número do documento: 20110815455425700000017324242